Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. REACOMODAÇÃO. GRANDE ATRASO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um, e de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de danos materiais, em razão do cancelamento do voo LA3799 por manutenção não programada, com reacomodação com mais de 4 (quatro) horas de atraso e perda de evento esportivo.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório, especialmente diante da frustração do objetivo principal da viagem, qual seja, assistir a uma partida de futebol no Estádio do Maracanã. Alega que a ausência de assistência material adequada agravou os transtornos vivenciados, culminando em violação à dignidade do consumidor. Requer, por fim, a majoração do 'quantum' indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por recorrente
4. Contrarrazões apresentadas ID. 76521537. A recorrida inicialmente impugna o pedido de gratuidade de gratuidade de justiça. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR.
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
6. Da Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. É incontroversa a falha na prestação do serviço pela recorrida, uma vez que o voo por ela operado foi cancelado em razão de 'manutenção não programada', tendo os recorrentes sido reacomodados em outro voo no mesmo dia, porém com atraso superior a 4 (quatro) horas, o que resultou na perda de evento esportivo previamente agendado pelos consumidores (ID 76521527). Ainda que a manutenção esteja relacionada à segurança da aeronave, tal circunstância não exime a companhia aérea dos deveres de assistência material e de prestação de informações adequadas aos passageiros, conforme previsto nos artigos 7o, 8o e 27 da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Ademais, permanece o dever contratual de cumprimento dos horários e itinerários pactuados, nos termos do artigo 737 do Código Civil, o que, no caso concreto, não foi observado.
9. O juízo de origem reconheceu a existência de dano moral pelas circunstâncias do caso (perda do evento e alteração unilateral da viagem), e fixou o valor da indenização por danos extrapatrimoniais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrente, ponderando a necessidade de prova do abalo que exceda o mero aborrecimento e as particularidades do fato.
10. Nas razões recursais, os recorrentes limitam-se a sustentar a insuficiência do valor, sem trazer elementos probatórios adicionais aptos a demonstrar gravidade superior à já considerada na sentença.
11. Ausente demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem majoração, mantém-se a quantia arbitrada na origem por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade delineados na própria decisão. Outrossim, a quantia que atende aos fins reparatórios e pedagógicos da indenização por dano moral, dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos.
V. DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, cuja a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.